Tribunal: TJMT
Processo: 1010958-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010958-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RODRIGO DA SILVA SOUZA - CPF: 050.749.841-06 (AGRAVADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÕES E ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CONTESTAÇÃO – INDEFERIDA – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO NÃO OBSERVADA – NULIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao observar as intimações realizadas, estas foram efetivadas em nome de outro advogado, embora constituído nos autos. Contudo, não foi observado o pedido de intimação exclusiva o que enseja a nulidade dos atos praticados. Tal entendimento jurisprudencial é no sentido de que é nula a intimação quando há inobservância ao pedido expresso de publicação exclusiva em nome de procurador, embora existam outros patronos constituídos nos autos.

É nula a intimação com inobservância ao pedido expresso de publicação em nome de procurador, ainda que existam outros patronos constituídos.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021